Tribunal: STF
Processo: AI 801410
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PESSOA JURÍDICA. LUCRO INFLACIONÁRIO.



    Da forma como abordada a matéria pelo Tribunal de origem, toda a discussão se esgota na interpretação da legislação infraconstitucional que estabelece a base de cálculo do tributo. Eventual violação constitucional seria, portanto, indireta ou reflexa.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.